Tribunal: STF
Processo: ARE 1418298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários com Agravos interpostos pelo ESTADO DO PARANÁ e pelo MUNICÍPIO DE LONDRINA em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná, o qual julgou procedente o Mandado de Segurança impetrado pela UNIÃO para reconhecer a incompetência da JUSTIÇA FEDERAL para o julgamento da causa, ao fundamento de que não mais seria possível incluí-la no polo passivo da demanda, tendo em vista a prolação de sentença na Justiça Estadual (Doc. 63).



    Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes (Doc. 77 e Doc. 81), foram rejeitados (Doc. 113).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 121), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ aponta violação ao art. 109, I, da Carta Magna, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-RG). 



    Em suma, a parte recorrente sustenta que a competência para julgar a presente demanda é da Justiça Federal, não importando se foi prolatada sentença na Justiça Comum.



    Afirma que “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda” (fl. 3, Doc. 121) 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da ação.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE LONDRINA (Doc. 130), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta, de igual maneira, que o acórdão recorrido contraria os arts. 196 e 109, I, da Constituição Federal, assim como infirma a tese fixada por esta CORTE no RE 855.178-ED-RG (Tema n 793) (fl. 7, Doc. 130). 



    Postula, por fim, seja o recurso conhecido e provido para denegar a segurança e assentar a competência da Justiça Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu ambos os apelos extremos aplicando a Súmula 284/STF, uma vez que “as razões dos recurso extraordinários, requerendo seja aplicado ao caso o Tema 793/STF e anulado o acórdão proferido pela Turma Recursal, estão dissociadas das razões que fundamentaram o acórdão recorrido, fato que impede a admissão dos recursos” (Doc. 146).



    O ESTADO DO PARANÁ (Doc. 154) e o MUNICÍPIO DE LONDRINA (Doc. 161) apresentaram Agravo refutando a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do Estado do Paraná para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 121):



    “A questão a ser decidida no presente recurso extraordinário reside em saber se a União deve ser mantida no polo passivo de demandas que versem sobre tratamento médico de alto custo, não incorporados aos protocolos clínicos do SUS. 



    Esclareça-se, desde logo, que se trata de demanda de massa, já que existem milhares de processos similares a este, discutindo a responsabilidade dos entes federados em ações em que se pleiteiam medicamentos. 



    Tal questão constitucional é relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, uma vez que o acórdão, em evidente contrariedade ao disposto na Constituição Federal, art. 109, I, entendeu que a União deveria ser excluída da lide, remetendo os autos à Justiça Estadual. 



    É evidente o efeito multiplicador do acórdão recorrido, pois se este for o entendimento em todos os outros processos em que se trava esta mesma discussão, o efeito econômico para o Estado do Paraná será devastador. 



    Ademais, aqui está em jogo precisa questão constitucional da maior relevância, que transcende os interesses estritos desta causa. 



    Vê-se a relevância social e jurídica da demanda, pois o tema suscitado envolve o devido contorno da competência da Justiça Federal em ações que tratam desta matéria.



    Outrossim, evidente que o interesse público é ínsito à causa decidida, eis que concerne a defesa da ordem jurídico-constitucional, bem como porque é parte ente federativo, o que, por si só, já demonstra a necessidade de apreciação do recurso extraordinário por esta excelsa Corte, tudo em nome da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas entre a Administração Pública e os administrados. 



    Por outro lado, este areópago, ao julgar o RE 855.178 (tema 793), já fixou a Repercussão Geral deste tema (solidariedade e competência dos entes federativos nas ações de medicamento). 



    Assim, encontra-se demonstrada a repercussão geral, consistente na relevância política, jurídica e social da matéria, estando preenchido o requisito de admissibilidade dos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035 do CPC.”



    Por sua vez, o Município de Londrina limitou-se a afirmar que “tem-se como preenchida a presença da preliminar de repercussão geral da questão ventilada no recurso, uma vez que ela ultrapassa o interesse subjetivo da parte tanto do ponto de vista econômico, político e jurídico, sobretudo tendo em vista demonstrar-se em sentido contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no âmbito do RE n. 855.178 RG/SE” (fl. 2, Doc. 130).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento de ambos os Recursos Extraordinários.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-5, Doc. 63):



    “Inicialmente, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não vislumbro nenhuma das hipóteses legais autorizadoras de retratação pelo magistrado e, principalmente, porque inexistentes quaisquer vícios a sanar. 



    Por razões de economia e celeridade processual, analiso os agravos internos em conjunto com o presente recurso. 



    Exaurida a cognição, não vejo motivos para alterar o entendimento manifestado no momento da apreciação do pedido liminar, in verbis: 



    "Esta 1ª Turma Recursal já manifestou entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, conforme ementa abaixo: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM PROTOCOLO DO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ACOLHIDA PELA VARA FEDERAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.1. Havendo responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (REsp 1653730/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017). Entretanto, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal apontou situações em que, excepcionalmente, é tida como necessária a integração da União à lide (RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23/05/2019). 2. Remetidos os autos à Justiça Federal e acolhida a competência em caso relativo a fármacos não incluídos em protocolos clínicos do SUS, dada a inclusão da União no pólo passivo da demanda, deve seguir a tramitação na Justiça Federal, à luz da orientação firmada no Tema 793 do STF. ( 5015772-17.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 04/06/2020) 



    A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolida no sentido de que em situações como a presente, deve ser reconhecida a presença da União no feito como obrigatória. 



    Conforme constou no voto proferido pelo Ministro Relator Luiz Edson Fachin no julgamento do RE 855178 ED/SE (STF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.20192): 



    Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. 



    É exatamente nesse sentido a decisão combatida, na qual se concluiu pela obrigatoriedade da União compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME. 



    Nesse sentido ainda: 



    [...]



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram os precedentes transcritos. Afinal, depreende-se dos autos de origem que já foi proferida sentença pelo juízo estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina. 



    Ainda que a inclusão da União no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. Nesse sentido: 



    […]



    Por isso, entendo desnecessário que se aguarde o julgamento do mandamus, sendo o caso de deferimento da liminar, para que retorne o feito relacionado à Justiça Estadual." 



    Por todo o exposto, não é possível reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, afinal o feito não mais comportava declínio de competência. 



    Como se extrai da doutrina de Fredie Didier Jr., "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência, exatamente porque já houve julgamento" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 12ª ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, p. 125).”



    No que diz respeito à competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, verifica-se que as razões de ambos os Recursos Extraordinários estão dissociadas do acórdão recorrido, pois os recorrentes não lograram impugnar, de forma específica, o fundamento do Juízo a quo no sentido de que, após a prolação da sentença na Justiça Comum, não é possível declinar da competência. 



    Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente